Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deu por cumprida a obrigação de fazer consistente em corrigir o plano do agravante com o mesmo valor das pessoas que possuem plano de saúde semelhante.
2. Viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5o, LV, da CF, decisão proferida sem antes oportunizar à exeqüente contraditar o conteúdo de documentos juntados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.